Tribunal: TJES
Processo: 0004196-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004196-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON COSTA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS DE VIOLÊNCIA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas de autoria e materialidade do crime de roubo, como as palavras da vítima, a confissão parcial do agente e o laudo de lesão corporal realizado na vítima não há como se acolher a tese de desclassificação do tipo.

2. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004196-78.2019.8.08.0024

APELANTE: HUDSON COSTA FERREIRA

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por HUDSON COSTA FERREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente requereu a desclassificação da conduta para o delito de furto simples.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta de 10h30min, na Avenida Rio Branco, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, o aparelho de telefonia celular da vitima Carolina Mattos dos Santos. (Auto de apreensão, fl. 14 /BU 38614300 fl. 21 Auto de restituição, fls. 15) Depreende do arcabouço constante nos autos, que na data dos fatos, o denunciado imbuído pelo propósito de subtrair coisa alheia móvel, aproveitando-se da distração da vítima, falava ao celular enquanto caminhava na Av. Rio Branco, ocasião em que aproximou-se de Carolina e lançou a bicicleta a qual conduzia sobre a vítima, ocasião em que violentamente segurou o braço direito da mesma e subtraiu o aparelho de telefonia MOTO Z2 PLAY.

Ato contínuo, em posse do aparelho celular da vítima, o denunciado empurrou Carolina que veio a cair no chão e lesionar sua perna esquerda, evadindo-se do local. Ocorre que, populares que passavam pela região notaram a ação criminosa, momento em que passaram a perseguir o denunciado, sendo possível imobilizá-lo ate a chegada da polícia militar no local, bem como recuperar o aparelho celular MOTO Z2 PLAY, que foi entregue a vitima. Ao ser ouvido pela autoridade policia, - o denunciado confessou a prática delitiva e disse que roubou o celular para pagar dívidas de drogas com traficantes do bairro Andorinhas (fls.11).

Materialidade e autoria comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante de fls. 03-15, auto de apreensão de fl. 17, auto de restituição de fl. 18, laudo de lesões corporais da vítima de fl. 93, além da palavra da vítima e da confissão parcial do Recorrente.

A vítima Carolina Mattos dos Santos disse que (fl. 89):

[...] estava indo trabalhar no momento do fato, por volta das 10h e 30 minutos; que a informante pegou seu celular na bolsa para verificar a hora; que neste instante a réu passou de bicicleta, empurrou a informante e pegou a celular; que a réu estava numa bicicleta vermelha; que o réu largou a bicicleta "em cima" da informante e saiu correndo com o celular na mão; que a informante caiu e gritou "socorro"; que a informante não viu quem efetuou a detenção do réu; que soube que a réu foi detido por populares; que um senhor devolveu o celular a informante; que não conhecia a réu; que a informante ficou com hematomas na perna e fez exame de corpo delito; que a informante viu o elemento que foi detido e o reconheceu como sendo a pessoa que subtraiu seu celular; que o elemento detido estava com a mesma roupa; que o elemento foi detido aproximadamente cinco minutos após o fato; que seu telefone não sofreu nenhuma avaria. [...]".

Por sua vez, o Recorrido confirmou que:

que são verdadeiros em parte os fatos narrados na denúncia que ora Ihe foi lida; que quando passou peto local a vítima estava falando ao celular; que o interrogando subiu de bicicleta na calcada; que a interrogando ao passar pela vítima puxou o celular da mão da vítima; que neste instante a vítima puxou o celular; que o celular caiu no chão; que quando a vítima puxou o celular o interrogando caiu da bicicleta; que o interrogando pegou a celular no chão; que saiu correndo; que a vítima não caiu; que não jogou a bicicleta sobre a vítima; que nada disse a vítima; que não anunciou o assalto; que o interrogando foi detido por um policial que estava saindo de carro de um prédio; que em seguida a Policia Militar chegou ao local; que o interrogando iria vender o celular para pagar dívida de droga; que estava devendo 600 reais para o tráfico; que o interrogando é usuário de cocaína desde os 14 anos de idade; que as vezes trabalhava com seu padrasto coma assistente de garçom; que dependendo do que ganhava seu padrasto, o mesmo dividia o valor com o interrogando; que reside com sua família; que não tem filho; que como maior de idade é a primeira vez que é preso.

Perante a autoridade policial, porém, disse que a vítima teria se desequilibrado da bicicleta e caído o que se coaduna com a versão apresentada na denúncia e com o resultado do laudo de fl. 93, segundo o qual a vítima apresentou escoriações na palma da mão, no joelho esquerdo e. no dorso do pé direito, o que corrobora as declarações da ofendida de que havia sido empurrada e caiu ao chão.

Portanto, diante das provas colhidas, não há como se proceder à desclassificação pretendida pelo Recorrente, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.